Tribunal: TJES
Processo: 5000133-75.2021.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000133-75.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEANDER CALIXTO CABRAL
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2529312).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NEANDER CALIXTO CABRAL,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que houve a ocorrência de abalo moral do autor;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que foi obrigado a buscar ferramentas administrativas e judiciais para resolver um problema causado pelas empresas contratadas;
d)
que houve dano pela perda do tempo útil;
e)
que vem passando por essa situação há 24 meses, desde o cancelamento do voo, o que vem lhe causando momentos de estresse;
f)
que faz jus à indenização por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo que a recorrida falhou na prestação dos serviços, o que gerou prejuízos à parte autora, determinando a restituição do valor pago pelas passagens.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, não houve qualquer tipo de ferimento aos direitos da personalidade do autor, posto que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de danos que lhe afetem a moral e a honra.

O recorrente aduz que toda a situação experimentada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois o caso já se arrasta por 02 anos e ainda não foi restituído pelo que é seu de direito, razão pela qual faz jus aos danos morais.

Todavia, tenho que acertou o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela ausência de danos morais, pois além de não haver nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente, o cancelamento do voo foi em razão da Pandemia da Covid-19, que configura hipótese de caso fortuito ou força maior
1
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA. PROGRAMA DE MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19.
AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 7º, 18, 25, parágrafo 1º, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 2. A readequação da malha aérea em razão de caso fortuito ou força maior em virtude da pandemia é questão interna de responsabilidade da companhia, inerente ao risco de sua atividade econômica, insuficiente para afastar a sua responsabilidade. 3. O cancelamento de voo sem comunicação prévia ao passageiro, bem como a ausência de alternativas razoáveis para a resolução do problema caracterizam falha na prestação do serviço, motivo pelo qual se mostra devida a reparação patrimonial sofrida pelo consumidor.
4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5. Ainda que o cancelamento do voo tenha causado aborrecimentos ao passageiro, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07058222220218070001 DF 0705822-22.2021.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

Nesse ínterim, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária (Lei nº 14.046, de 24/08/2020)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS. SEM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELO RECORRENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.